Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-57.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013591-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DOS REIS - CPF: 062.130.841-26 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
STADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013591-57.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Paulo Henrique Nascimento dos Reis

Recorrido(s):

Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA FORMA CONTRATADA. SERVIÇO DE REBOQUE. GUINCHO CONTRATADO DE FORMA PARTICULAR. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SINISTRO OCORRIDO FORA DA ÁREA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, alega que contratou os serviços de proteção da Ré e que, em 30/07/2021, o veículo apresentou problemas mecânicos quando retornada da cidade Campo Grande/MS para Cuiabá/MT, tendo entrado em contato com a empresa solicitando o serviço de reboque, o qual não foi fornecido, sob o argumento de que a distância entre de Campo Grande/MS a Cuiabá/MT era de 703,5km, enquanto o contrato previa a assistência de cobertura de 500km, tendo arcado com a despesa do guincho, de maneira particular, no valor de R$ R$ 2.850,00.

2. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e restituição da quantia paga.

3. Em que pese a alegação de que os serviços não foram prestados na forma contratada, analisando o contrato firmado entre as partes, consta, claramente, que a assistência de cobertura é de 500km e não há previsão contratual a respeito do pagamento de excedente de quilometragem, conforme a alegação do Autor de que pagaria pela quilometragem excedido da previsão contratual, isto é, 223,5 km.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Com as narrativas levadas a termo, é possível verificar que em verdade
o impasse residia no carregamento do veículo, em decorrência do referido estar com carga e pela escassez de prestadores de serviço na região, o que culminaria na cobrança excedente pelo translado do veículo segurado e da carga
. Foi mencionado também a distância do reclamante. Feita as devidas anotações, atinente ao instrumento em voga, e que rege os litigantes, constata-se que o contrato prevê limitação de quilometragem de km total.
Os documentos fiscais anexados pelo reclamante, não mencionam a distância paga pelos serviços prestados, logo, não há como mensurar se dentro ou não da previsão contratual
”.

5. Ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar indenização por dano moral ou restituição de quantia paga.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023